Tribunal: TJES
Processo: 0000745-41.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-41.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000745-41.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITOS JÁ ACOLHIDOS EM SENTENÇA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA PROPORCIONALMENTE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Cuida-se de apelação criminal interposta por Leonardo Amaral de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 204 dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A apelação discutiu: (i) nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) pedido de absolvição com base no art. 386, incisos II, IV, V e VII do CPP; (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) concessão de regime prisional mais brando; (v) isenção ou redução da pena de multa; (vi) direito de recorrer em liberdade; e (vii) fixação de honorários advocatícios.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Preliminar de ausência de interesse recursal: não conhecido o recurso quanto aos pleitos já acolhidos na sentença (nulidade do reconhecimento fotográfico, aplicação da confissão espontânea e direito de recorrer em liberdade).

Mérito:

a) Absolvição: rejeitada. Provas robustas da autoria e materialidade, especialmente o testemunho firme da vítima corroborado por elementos materiais.

b) Dosimetria: mantida. Pena-base fixada com base na culpabilidade elevada e nas consequências do crime. Causa de aumento reconhecida (concurso de pessoas). Pena definitiva proporcional.

c) Regime inicial e multa: regime fechado justificado pela reincidência. Pena de multa fixada proporcionalmente à pena privativa e à capacidade econômica do réu.

d) Honorários dativos: fixados em R$ 650,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Conhece-se parcialmente da apelação interposta por Leonardo Amaral de Oliveira e, na parte conhecida, dá-se-lhe parcial provimento, tão somente para fixar os honorários advocatícios dativos em segundo grau, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

Tese fixada:

É incabível recurso quanto a pontos da sentença que já atenderam integralmente aos pleitos da parte recorrente, por ausência de interesse recursal (CPP, art. 577, parágrafo único). A palavra da vítima, corroborada por provas materiais, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado, ainda que haja irregularidades no reconhecimento policial, desde que haja provas independentes e colhidas sob o crivo do contraditório. A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade, podendo ser compensadas atenuantes e agravantes, e a pena de multa deve respeitar os critérios do art. 60 do Código Penal.

Legislação citada:

Código Penal, arts. 59, 60, 157, §2º, II; 44; 77

Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 386, incisos II, IV, V e VII; 577, parágrafo único

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudêcia citada

AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o recurso e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000745-41.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA em face da r. sentença de fls. 53/66, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Em suas razões de apelação, o Recorrente suscitou preliminar de nulidade processual ante a ausência de observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal na realização do reconhecimento pessoal. No mérito, requereu a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes previstas nas alíneas 'b' e 'd' do inciso III do artigo 65 do Código Penal. Requereu, ainda, a fixação de regime inicial mais brando, o afastamento ou a aplicação em patamar mínimo da pena de multa, a concessão do direito de recorrer em liberdade, a assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Fundamentação

1. Preliminar de Não Conhecimento por Ausência de Interesse Recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça. O apelante busca a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, como bem pontuado no parecer ministerial, o apelante carece de interesse recursal quanto a essas matérias. Os pedidos mencionados foram devidamente reconhecidos e acolhidos na sentença condenatória: a nulidade do reconhecimento fotográfico de pessoa foi declarada, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada (compensando-a com a agravante da reincidência), e o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade foi concedido. Dessa forma, o apelante não restou sucumbente nesses pleitos.

Inclusive, em petição do próprio Recorrente (id. 14251117), ficou reconhecida sua falta de interesse recursal ante ao reconhecimento da nulidade pelo Juízo
a quo
.

De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o interesse recursal é requisito de admissibilidade recursal, não se admitindo recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Portanto, acolho a preliminar ministerial para
NÃO CONHECER do recurso interposto pelo apelante
quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico
, à
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e ao
direito de responder ao processo em liberdade
, por ausência de interesse recursal.

2. Do Mérito

2.1. Do Pedido de Absolvição

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, conforme a denúncia que narrou a subtração de bens mediante grave ameaça e violência, em concurso de pessoas. Após a instrução criminal, o apelante foi condenado e, irresignado, pugnou pela absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

A análise dos autos revela que a condenação imposta ao recorrente encontra plena consonância com o material fático-probatório coligido durante a instrução criminal. Os elementos de autoria e materialidade estão sobejamente demonstrados.

A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Entrega, e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima, Marcelo Amaral Zurlo, em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, descrevendo a violência (golpe conhecido como "gravata") e a grave ameaça (uso de faca e ameaças de morte) empregadas pelo apelante e seu comparsa adolescente na subtração de seus pertences.

Embora a defesa tenha questionado o reconhecimento pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é pacífica no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No presente caso, mesmo com as informalidades no reconhecimento na fase policial, a condenação é sustentada por
outros elementos de prova independentes e seguros
, como a declaração da vítima em juízo, o auto de apreensão e o auto de entrega.

É relevante destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios, como ocorre nos autos, dado que, via de regra, tais delitos são praticados na clandestinidade. A narrativa da vítima foi firme e coerente, indicando a autoria do crime.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, a tese de absolvição
não merece acolhimento.

2.2. Da Dosimetria da Pena

O apelante pleiteou a revisão da dosimetria da pena, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de atenuantes.

A dosimetria foi construída da seguinte forma:

A culpabilidade é elevada, já que
o acusado se utilizou de arma branca (faca) para a prática do crime
. O réu é possuidor de maus antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo,
mas deixo de valorar essa circunstância
, tendo em vista que a condenação foi utilizada para fins de reincidência. Não há notícias sobre a conduta social do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos da infração, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são irrelevantes. As circunstâncias, que se resumem no local da infração, tempo de sua duração e outros elementos também não possuem relevância. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, são relevantes, tendo em vista a informação da vítima no sentido de que, após a prática do fato, por medo, deixou de trabalhar como motorista profissional. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 157, caput, do Código Penal, FIXO A PENA-BASE em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, mas deixo de
valorá-las por serem integralmente compensatórias
.

Inexiste qualquer causa de diminuição de pena a ser considerada.

Presente, por outro lado, a
causa de aumento do concurso de pessoas
, de forma que AUMENTO a pena em 1/3 para FIXÁ-LA DEFINITIVAMENTE em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, filio-me ao entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (sistema trifásico), o que resulta na necessidade de que as penas sejam coerentes e proporcionais entre si. Por outro lado, entendo que o valor do dia-multa deve ser escolhido com base na capacidade econômica do acusado (art. 60 do Código Penal).

Levando em consideração o que dispõe o art. 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas CP, art. 59) e a condição econômica do acusado,
FIXO A PENA DE MULTA em 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e, considerando a reincidência do acusado, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar os benefícios previstos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, já que o réu não preenche os requisitos legais.

Concedo ao condenado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, especialmente considerando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescento, ainda, que LEONARDO encontra-se solto nos autos, não havendo, ainda que considerada a presente condenação, motivo que justifique a sua segregação cautelar, ou seja, a sua prisão antes do trânsito em julgado desta sentença.

Conforme se verifica nos autos, a pena-base foi fixada de maneira proporcional e fundamentada, considerando a circunstância judicial desfavorável. Logo, não existe lastro para neutralização do aumento proporcionado na pena, seja pela circunstância da culpabilidade reconhecida ou pela causa de aumento (comprovada) incidente ao caso.

No tocante ao pedido de fixação de regime inicial mais brando e afastamento ou redução da pena de multa, o conjunto probatório e
as circunstâncias do crime
, somadas à pena aplicada, justificam o regime inicial fechado e a pena de multa nos termos fixados, não havendo razões para alteração.

2.3. Dos Honorários Dativos

Por fim, o apelante pleiteia o arbitramento de novos honorários advocatícios em segunda instância. Como está previsto no art. 85, § 11 do CPC e seguindo os parâmetros observados neste órgão colegiado em razão das discussões acerca do balizamento da fixação deste valor, fixo-os no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal interposto por LEONARDO AMARAL DE OLIVEIRA e n
o mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para fixar os honorários advocatícios recursais, mantendo-se incólume a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.